Tribunal: TJDFT
Processo: 0025687-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0025687-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT APELADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face de MP - EDIMILSON DA SILVA MARTINS e outros. O juízo extinguiu o feito, com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 55616829), a apelante alega que: 1) o juízo não fixou prazo certo para a prescrição intercorrente e afirmou em decisão preclusa que esta não ocorreu; 2) o prazo prescricional foi obstado pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) a demora na penhora de imóvel do executado se deu por culpa de oficial de justiça. Requer a anulação da sentença, de forma que seja desconsiderada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Há nos autos informação referente a fatos supervenientes (ID 56813270). Em petição, a parte alega que: 1) há novo documento emitido pela TERRACAP que retifica informação previamente fornecida; 2) há tentativa de fraude à execução em curso, com transferência de bem do executado para pessoa interposta; 3) o julgamento de agravo de instrumento interposto pode alterar o julgamento da presente apelação, pelo que deve ocorrer antes deste. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para impedir a tentativa de fraude à execução em curso. No mérito, que o julgamento do agravo de instrumento interposto ocorra antes do julgamento da presente apelação. É o relatório. Decido. O art. 946 do Código de Processo Civil (CPC) determina que o julgamento do agravo de instrumento deve ocorrer antes do julgamento de apelação interposta no mesmo processo. No caso, há agravo interno pendente que pode suscitar o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0719262-54.2022.8.07.0000. Assim, determino a remoção do presente recurso da pauta da próxima sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator